Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão (ID 25303152), que conheceu em parte do Habeas Corpus e, nesta extensão, deferiu a liminar para revogar a ordem de retenção do passaporte do Paciente; da vedação de expedição de novo documento desta espécie até a quitação integral do débito exequendo e de expedição de ofício à Polícia Federal para as providências cabíveis. Os argumentos trazidos na petição de ID 25334230 são insuficientes para alterar o decisum. A suspensão da CNH não é considerada constrangimento à liberdade de locomoção. Em verdade, a impugnação do comando judicial que assim determinou sequer foi apreciado, pois não é compatível com presente writ. Portanto, mantenho a decisão de ID 25303152, pelos seus próprios fundamentos. Brasília-DF, 4 de maio de 2021, 15:15:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator